Tribunal: TJDFT
Processo: 0719395-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719395-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELINGTON BATISTA CHAVES AGRAVADO: MASSA FALIDA DE PH ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELINGTON BATISTA CHAVES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Falência no 0014000-66.2015.8.07.0015, intimou o ora agravante para comprovar o depósito judicial de valor assumido em contrato de locação de imóvel pertencente à massa falida. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante pretende trazer ao conhecimento deste Tribunal matérias referentes à nulidade de citação, inexigibilidade do título exequendo, incompetência do Juízo falimentar para processar execução em favor da falida e a limitação de descontos dos rendimentos do agravante. Com efeito, a decisão agravada - de ID 125067665 - não se pronunciou sobre qualquer das matérias aventadas, limitando-se a intimar o agravante para comprovar o adimplemento dos valores gerados em razão da locação, conforme informado pelo administrador judicial no ID 74709653 e constante da guia de depósito judicial de ID 74709668. Verifica-se, ainda, que mesmo depois de intimado, o agravante não levou qualquer das matérias ao conhecimento do Juízo a quo, assim, a análise das referidas questões pode configurar supressão de instância, mesmo havendo a alegação de matéria de ordem pública. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Portanto, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso, por tratar de temas não analisados pela instância de origem. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 14 de junho de 2022 18:32:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador